Tribunal: TJSP
Processo: 2265978-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265978-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MICHELLE
FRANCINE ROSINHOLO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2265978-42.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: MICHELLE FRANCINE ROSINHOLO.
AGRAVADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
VOTO 33.242.
EMENTA:
Agravo
de
instrumento.
Pretensão
de
restabelecimento de pensão por morte, a
qual fora extinta em decorrência do reconhecimento de união estável.
Impossibilidade. Ausência, ao menos nesta
feita,
mediante
cognição
sumária,
de
elementos relacionados à probabilidade do
direito. Decisão agravada mantida. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 11) interposto por Michelle Francine
Rosinholo contra a respeitável decisão (folhas 13)
pela qual, a propósito de ação promovida contra a
São Paulo Previdência
SPPREV com o escopo de
restabelecimento de pensão por morte, declaração de
inexigibilidade dos valores cobrados e condenação ao
pagamento das verbas indevidamente retidas, se
indeferiu pedido tendente à concessão de tutela de
urgência a fim de que restabelecido o pagamento
desse benefício.
Essa agravante, com efeito, alegou, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
3
suma, o seguinte: a) dever ser observada a
legislação em vigor à data do óbito do respectivo
genitor; b) ser ilegal o cancelamento do pagamento
do benefício mediante a aplicação de lei posterior
pela qual prevista a união estável como hipótese de
extinção da pensão; c) violação ao princípio da
segurança jurídica; d) aplicação da Súmula 340 do
Superior
Tribunal
de
Justiça;
e)
afronta
aos
princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa
humana; f) ocorrência de decadência; g) preenchidos
os
pressupostos
autorizadores,
ser
o
caso
de
concessão de antecipação de tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso restabelecido o
pagamento do benefício decorrente do falecimento do
respectivo genitor (registro 50200113).
Não se concedeu a antecipação de tutela
objetivada (folhas 39 a 42).
Sobreveio resposta da agravada (folhas
45 a 53), a qual sustentou, em resumo, não proceder
o alegado por essa recorrente.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
a
este
recurso.
A propósito, a ora agravante promovera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
4
ação com o escopo de restabelecimento de pensão por
morte com consequente pagamento dos valores não
depositados desde a suspensão e inexigibilidade de
cobrança efetivada pela ora agravada (folhas 1 a 11
dos autos originários).
Por sinal, consoante essa recorrente,
inaplicável ao caso sob foco a Lei Complementar
Estadual 1.012/2007, haja vista ter entrado em vigor
posteriormente à implementação do benefício.
O MM. Juiz de origem proferira decisão
pela qual indeferida tutela de urgência, porquanto
ausente prova da probabilidade do direito dado poder
ser extinto o benefício em decorrência da existência
de união estável.
Por sinal, a concessão de tutela de
urgência
exige
a
existência
de
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito, além de
perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
E, neste momento de sumária cognição,
como bem observado pelo digno juiz da causa, não se
depreende
a
probabilidade
do
direito
dessa
agravante.
Com efeito, ao menos por ora, extrai-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
5
dos documentos anexados aos autos ter sido cancelado
o benefício pago à autora em decorrência dela passar
a conviver sob união estável.
Ademais,
à
primeira
vista,
essa
recorrente não negara vivenciar essa relação marital
com Alan Silva Nascimento.
A bem ver, ainda, é presente ter
havido, ao menos em princípio, observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
porquanto intimada essa recorrente para defender-se
no procedimento administrativo (folhas 30).
Também não tem peso a argumentação
dessa autora a respeito de inaplicabilidade ao caso
sob foco da Lei Complementar Estadual 1.013/2007 (a
qual alterou o artigo 149 da Lei Complementar
Estadual 180/781 para incluir a união estável como
hipótese
de
extinção
do
benefício),
pois,
em
princípio, a alteração legislativa tratou acerca dos
requisitos para a manutenção do benefício, não para
a respectiva aquisição.
Outrossim, é de relevo que o instituto
da
união
estável
apenas
fora
introduzido
no
1 “Artigo 149 - A perda da condição de beneficiário dar-se-á em virtude de:
I - falecimento, considerada para esse fim a data do óbito;
II - não cumprimento de qualquer dos requisitos ou condições estabelecidos nesta lei complementar;
III - matrimônio ou constituição de união estável.
Parágrafo único - Aquele que perder a qualidade de beneficiário, não a restabelecerá.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
6
ordenamento jurídico mediante a promulgação da
vigente Constituição da República (artigo 226,
parágrafo 3o2), a qual o reconhecera como entidade
familiar e o equiparara ao casamento.
Por
essa
razão,
não
constou
ele
(instituto da união estável) da redação original do
artigo 149 da Lei Complementar Estadual 180/1978.
Além disso, é presente dever ser a
legislação
previdenciária
interpretada
em
conformidade às normas constitucionais.
Assim, independentemente de previsão
expressa,
desde
a
promulgação
da
Constituição
Federal de 1.988 tem-se presente perder a condição
de beneficiário de pensão por morte a filha de ex-
policial militar que contrair núpcias ou passar a
viver sob união estável (pois, como assinalado,
equiparado ao casamento).
Porquanto
observadas
regras
constitucionais e previdenciárias vigentes desde
1.988, não se reconhece afrontar esse posicionamento
a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça3.
2 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”
3 “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
7
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis,
considera-se aresto deste Tribunal assim ementado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA PREVIDENCIÁRIO PENSÃO POR MORTE EXTINÇÃO DO
BENEFÍCIO Pretensão inicial voltada à concessão da ordem
para restabelecimento da pensão por morte recebida pelo
impetrante desde 1997, em decorrência do falecimento de sua
esposa - Decisão interlocutória que indeferiu a liminar
Acerto Extinção da pensão por morte após constatação de
que o autor convive em união estável desde 1999 - Respeito
ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa
- Com a equiparação da união estável ao casamento para
todos os efeitos pela Constituição Federal de 1988 (art.
226, §3o), a correta exegese da redação original do art.
148, §4o, da LCE 180/78 é aquela segundo a qual a pensão
por morte deverá ser extinta caso o cônjuge sobrevivente
contraia novas núpcias ou união estável - Restabelecimento
do benefício que não se coaduna com a atual lógica
previdenciária constitucional Precedentes - Ausência dos
requisitos necessários para a concessão da medida de
urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) -
Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009

Decisão interlocutória mantida - Recurso não provido.”4
Também
não
se
acolhe
alegação
relacionada à decadência, pois a hipótese ora sob
reapreço não se refere à revisão de ato concessivo
de benefício previdenciário ou à anulação de ato
4 Agravo de instrumento 2239641-16.2019.8.26.0000, relator o desembargador Paulo Barcellos Gatti, 4a
Câmara de Direito Público, julgamento em 25 de novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
8
inválido. O caso sob foco, porém, trata a
respeito de extinção de pensão por morte ante a
perda pela autora da qualidade de beneficiária em
decorrência da constituição de união estável e a
respeito da qual a ora agravada, consoante a
resposta apresentada (folhas 49), apenas tivera
ciência dessa união estável em 2 de março de 2018.
Daí não ser o caso de acolhimento desse
pleito para reconhecimento de decadência.
Nesse ponto, ainda, mutatis mutandis,
destaca-se acórdão desta Câmara cuja ementa tem a
seguinte conformidade:
“APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

Restabelecimento de Pensão por Morte
FILHA SOLTEIRA DE
MILITAR Pensão instituída em 2001 e suspensa em 2017, em
razão da constituição de união estável
Pretensão de
restabelecimento da pensão
DECADÊNCIA
Inocorrência

Caso que não trata de invalidação do ato de concessão, mas
sim de perda de direito ao benefício, diante da
superveniência de fato modificativo do estado civil do
beneficiário
UNIÃO ESTÁVEL
A constituição de união
estável é causa extintiva do benefício concedida a filha
solteira de militar, nos termos do art. 19 da Lei Estadual
n.
452/1974,
na
redação
anterior
à
dada
pela
LCE
1.013/2007, em interpretação conforme o art. 226 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265978-42.2019.8.26.0000 -Voto no 33242
9
Constituição Federal Entidade de previdência que colheu
elementos robustos de prova de constituição de união
estável
Autora que não afastou tais indícios, restando
inatacada a presunção de legitimidade do ato administrativo
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.”5
Presentes esses fundamentos, ora se
reitera desacolher o alegado por essa agravante
(motivo
de
descrição
resumida
no
supradito
relatório) e, assim, mantém-se a decisão recorrida
pela qual não conferida a tutela antecipada objetivada.
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
5 Apelação 1021020-41.2017.8.26.0032, relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 13 de
agosto de 2019.